Tribunal: TJPA
Processo: 0818589-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818589-49.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. VARIAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172015510000219-7 (CDA nº 2019570057959), lavrado em razão de suposta entrada de combustível desacompanhada de documentação fiscal.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise de que a variação volumétrica apurada (1,10%) ultrapassaria o limite técnico de tolerância de 0,6%, afastando a justificativa de dilatação térmica e legitimando a autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma específica, a alegação de que a variação volumétrica superior ao limite técnico de 0,6% afastaria a incidência do entendimento jurisprudencial sobre dilatação térmica de combustíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto fático-probatório.
5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma suficiente ao reconhecer que a variação volumétrica de combustíveis constitui fenômeno físico inerente à atividade, não caracterizando, por si só, fato gerador do ICMS nem autorizando presunção de operação tributável desacompanhada de documento fiscal.
6. A decisão analisou a margem técnica admitida pelas autoridades reguladoras e concluiu pela ausência de prova robusta de entrada irregular de mercadoria, afastando a validade do lançamento.
7. A alegação de que o percentual de 1,10% superaria o limite de 0,6% revela inconformismo com a conclusão adotada e intento de rediscutir premissas fáticas já apreciadas, providência incompatível com a via integrativa.
8. Inexiste omissão quando o órgão julgador aprecia as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já apreciada de forma fundamentada no acórdão. 2. A variação volumétrica de combustíveis, enquanto fenômeno físico inerente à atividade, não autoriza, por si só, a presunção de ocorrência de fato gerador do ICMS, ausente prova robusta de operação tributável não documentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 118.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.884.431/PB; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG; STF, ADPF 310 ED.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 30923811, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, movida por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., objetivando a anulação do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000219-7, que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2019570057959.

A peça inicial narra que a parte autora, empresa do ramo de distribuição de combustíveis, foi autuada sob a alegação de que teria recebido e estocado 698.427,31 (seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e sete litros e trinta e um centésimos de litro) de óleo diesel A S-500 sem a emissão de documentos fiscais hábeis, acarretando, segundo a autoridade fazendária, a ocorrência de fato gerador de ICMS e a aplicação de multa proporcional. A empresa impugnou a autuação na via administrativa, mas não logrou êxito, culminando na inscrição do débito em dívida ativa e na iminência de execução fiscal. A autora sustenta, no entanto, que a diferença apurada decorre de fenômeno físico natural, a dilatação volumétrica de combustível ocasionada por variações de temperatura, o que não caracteriza fato gerador de ICMS. Ademais, alega que houve remarcação de 176.150 litros de óleo diesel S-10 para S-500 no período autuado, o que reduziria a diferença apontada para 522.275 litros. Requereu, assim, a anulação do crédito tributário, com pedido de tutela provisória de evidência.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e declaro extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC), para declarar a nulidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000219-7 (CDA nº 2019570057959), nos termos da fundamentação.”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, em síntese, que a diferença de estoque detectada decorre de operação tributável não documentada, caracterizando fato gerador do ICMS conforme o princípio da objetividade do art. 118, do CTN. Sustentou que a Apelada não comprovou, em sede administrativa, a existência da “remarcação” de diesel A S-10 para S-500, tampouco demonstrou, com provas técnicas, que a suposta dilatação volumétrica dos combustíveis justificaria a diferença de estoque. Argumentou que a documentação apresentada judicialmente não existia à época da fiscalização, nem durante o contencioso administrativo, o que compromete sua veracidade. Defende que o lançamento é válido e que a multa aplicada, apesar de elevada, está prevista na legislação estadual como sanção por infração formal, e não possui caráter confiscatório. Ao final, requereu o provimento da Apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido anulatório.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela empresa
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
., em que, preliminarmente, suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguindo que o recurso não impugna de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da decisão de primeiro grau, reiterando que a dilatação volumétrica é fenômeno físico amplamente reconhecido pela jurisprudência e não configura hipótese de incidência de ICMS, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. Alega ainda que a multa aplicada pelo Fisco estadual é desproporcional e inconstitucional, por ofensa aos princípios da razoabilidade e do não confisco. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria analisado tese relevante deduzida nas razões de apelação. Afirma que a variação volumétrica identificada pela fiscalização teria sido de 1,10%, percentual que ultrapassaria o limite técnico de tolerância de 0,6% admitido para combustíveis líquidos. Defende que tal discrepância afastaria a justificativa de dilatação térmica apresentada pela contribuinte e indicaria a ocorrência de entradas de mercadoria desacompanhadas de documentação fiscal, circunstância que legitimaria a autuação tributária. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre esse ponto, sustentando que a análise da variação superior ao limite técnico poderia alterar o resultado do julgamento.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará não apontam qualquer vício no acórdão, limitando-se a reproduzir argumentos já apresentados anteriormente na contestação e no recurso de apelação, os quais foram devidamente apreciados e afastados pelo Tribunal. Afirma que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo evidente que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O Estado insurge-se contra o acórdão que, ao apreciar recurso de apelação, manteve a sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., afastando a exigência de crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado pela fiscalização estadual. Alega o embargante a existência de omissão no julgado, sob as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que, no caso concreto, não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a variação volumétrica de combustíveis constitui fenômeno físico inerente ao armazenamento e à comercialização do produto, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar a ocorrência de fato gerador do ICMS ou justificar a presunção de entrada de mercadoria desacompanhada de documento fiscal. Vejamos:

Inicialmente, observo que não merece acolhida a alegação recursal de ausência de provas aptas a justificar a dilatação volumétrica do combustível. Como bem decidido pela sentença, com respaldo em jurisprudência consolidada, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, a variação volumétrica decorrente de oscilação térmica é fenômeno físico incontornável na comercialização de combustíveis líquidos, dada a natureza volátil destes produtos, não configurando fato gerador do ICMS.

Conforme reiterado pela jurisprudência brasileira, inclusive no julgamento do REsp 1.884.431/PB, a dilatação ou retração volumétrica do combustível é um fenômeno físico que não se enquadra como fato gerador do ICMS, não justificando, portanto, estorno ou cobrança adicional do imposto.

(...)

Posteriormente, em análise da alegação do Estado apelante sobre a suposta ausência de remarcação de 176.150 (cento e setenta e seis mil, cento e cinquenta) litros de diesel S-10 para S-500, entendo que igualmente não subsiste fundamento para reforma da sentença.

A apelada comprovou nos autos, mediante os documentos acostados aos IDs 9274810 e 9274814, que a remarcação foi efetivada dentro do período de apuração fiscal (janeiro a fevereiro de 2015), sendo os registros compatíveis com os controles internos da empresa, conforme o Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, bem como os relatórios de ajustes diários. A eventual ausência de produção desses documentos em sede administrativa não impede seu aproveitamento na via judicial, pois, conforme entendimento pacífico do STJ, “não há obrigatoriedade do exaurimento da instância administrativa como condição para o ingresso em juízo”.

Outrossim, a tentativa do Estado de qualificar tal conduta como operação clandestina ou subterfúgio fiscal carece de fundamento probatório robusto e parte de ilações genéricas, destituídas de suporte técnico. A mera existência de divergência de 698.427,31 litros, mesmo considerada a remarcação, que reduz o montante para 522.275 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e cinco) litros, não autoriza, por si só, a presunção de dolo ou fraude tributária, sobretudo diante da margem técnica admitida pelas autoridades reguladoras quanto a perdas e variações operacionais em combustíveis líquidos, que, segundo a ANP, podem atingir até 0,6%.

Por fim, no que tange à multa aplicada, reitero que a desproporcionalidade do seu valor também foi acertadamente reconhecida na sentença. Ainda que prevista em legislação estadual, toda sanção tributária deve observar os postulados constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88). A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que penalidades pecuniárias não podem exceder o limite do razoável, especialmente quando aplicadas sobre fatos de natureza não dolosa, como no caso sub judice.

Assim, o colegiado adotou entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores acerca da inaplicabilidade da incidência tributária em hipóteses de mera variação volumétrica decorrente de fatores físicos.

A pretensão do embargante, na realidade, consiste em provocar novo exame do conjunto fático-probatório e da fundamentação adotada no acórdão, especialmente quanto ao percentual de variação identificado pela fiscalização e à metodologia de cálculo defendida pelo Estado. Todavia, tal insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados. (ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04- 2020). (grifo nosso)

Diante disso, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026